Tribunal: TJSP
Processo: 2269305-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DEFERIMENTO DA LIMINAR. COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA PARA A LIDE POSSESSÓRIA. A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, NO CURSO DO PROCESSO, NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE DAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 109 DO CPC.– CONCORREM NO CASO AS CONDIÇÕES PROCESSUAIS PREVISTAS NO ART. 300 DO CPC, À LUZ DAS QUAIS A LIMINAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DEFERIMENTO DA LIMINAR. COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA PARA A LIDE POSSESSÓRIA. A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, NO CURSO DO PROCESSO, NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE DAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 109 DO CPC.– CONCORREM NO CASO AS CONDIÇÕES PROCESSUAIS PREVISTAS NO ART. 300 DO CPC, À LUZ DAS QUAIS A LIMINAR POSSESSÓRIA PODE SER DEFERIDA. . – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – LIMINAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 81 DO CPC. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000368044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269305-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que são agravantes IVAN
EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA e SIMONE MOURÃO ZURITA, é agravado
SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 75 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269305-92.2019.8.26.0000 -VOTO No 28.239
AGRAVANTES: IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA E SIMONE MOURÃO
ZURITA
AGRAVADA: SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 75 LTDA.
COMARCA DE ARARAS - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DEFERIMENTO DA
LIMINAR.
COMPETÊNCIA
DESTA
CÂMARA
RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA
PARA A LIDE POSSESSÓRIA. A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL,
NO CURSO DO PROCESSO, NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE
DAS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 109 DO CPC.
CONCORREM NO CASO AS CONDIÇÕES PROCESSUAIS
PREVISTAS NO ART. 300 DO CPC, À LUZ DAS QUAIS A
LIMINAR
POSSESSÓRIA
PODE
SER
DEFERIDA.
.

PROBABILIDADE
DO
DIREITO
E
RISCO
DE
DANO
DEMONSTRADOS LIMINAR MANTIDA AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO
ART. 81 DO CPC. - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão de fls. 295/296, que deferiu a reintegração liminar da autora
na posse do imóvel descrito na matrícula no 54.139 do CRI de Araras,
determinando sua desocupação pelos réus no prazo de 15 dias, sob
pena de cumprimento forçado da ordem.
Inconformados, recorrem os réus requerendo a
reforma da decisão. Sustentam encontrar-se na posse do imóvel há
mais de 10 anos, tendo ajuizado ação de usucapião para
reconhecimento da prescrição aquisitiva da área. Aduzem, mais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
há duas demandas conexas, de natureza inegavelmente prejudicial,
impondo-se a anulação da tutela de urgência e remessa dos autos à 3a
Vara Cível de Araras SP, nos moldes dos arts. 55 a 57 do CPC, sob
pena de se negar vigência à citação da agravada naqueles autos (ato
determinante da prevenção), ao adequado exercício do contraditório,
bem como aos demais dispositivos legais invocados naqueles autos.
O recurso foi processado com o duplo efeito,
suspensa a liminar impugnada, dispensadas as informações.
Intimada a responder, a agravada apresentou
contraminuta e documentos (fls. 425/462) e pediu a manutenção da
decisão, com reversão do efeito suspensivo concedido e condenação
dos agravantes às penas da litigância de má-fé.
O recurso foi enviado à Mesa, e retirado de pauta
na sessão presencial do dia 31 de janeiro de 2020.
Determinou-se,
então,
a
manifestação
da
agravada acerca da compra da gleba por terceiro, e, ainda, a
manifestação das partes acerca da competência para julgamento do
presente recurso, tendo em vista a existência de ação em que se
discute o tema de benfeitorias indenizáveis, por força de
arrendamento rural da área, com recurso pendente de julgamento pela
27a Câmara de Direito Privado, relatoria do Des. ALFREDO ATTIÉ.
Os agravantes negaram o arrendamento rural,
sustentando que sua posse conduziu à usucapião da gleba,
encontrando-se em andamento o processo respectivo (fls. 503/504).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
A agravada, por seu turno, peticionou nos autos
reafirmando sua legitimidade e interesse recursal, a despeito da
venda da área onde estabelecido o loteamento em questão,
sustentando, ainda, a ausência de prevenção da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal, uma vez que independente da questão
possessória a discussão acerca das benfeitorias erigidas pelos
ocupantes e da indenização correspondente (fls. 506/510).
Não foi possível retomar o julgamento presencial
do recurso, dadas as alterações determinadas pelos Provimentos CSM
no 2550/20 e CSM no 2552/20 para conformar a rotina jurisdicional
aos efeitos da pandemia provocada pelo Covid-19 , sobrevindo, uma
vez instadas a respeito, manifestação das partes anuindo à remessa
dos autos para julgamento em Sessão virtual e permanente.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela de urgência, sendo cabível, portanto, sua imediata
impugnação pela via agravo de instrumento, com fundamento no art.
1.015, I, do CPC.
3. A seguir, cabe breve esclarecimento acerca da
competência recursal para julgamento do presente recurso.
IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA e sua
mulher SIMONE MOURÃO ZURITA -- ora agravantes --, venderam a
IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA uma propriedade agrícola com
área de 30 alqueires, pelo preço de R$ 3.0000,0000,00, e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
pendência do pagamento do saldo do preço é que a Estância Zurita
foi arrendada aos agravantes pelo prazo 36 meses, mediante locativo
no valor de R$ 10.000,00, conforme se extrai do “instrumento
particular de venda, compra e outras avenças” (fls. 123/124).
Há anterior ação de indenização por benfeitorias
envolvendo as partes (autos no 1004924-30.2017.8.26.0038) e, uma
vez que a posse alegada pelos então agravantes naquela ocasião teria
origem em suposto contrato de arrendamento rural, o recurso tirado
contra decisão proferida no seu curso (A.I. no
2098405-13.2018.8.26.0000) foi distribuído à desembargadora
relatora ANA CATARINA STRAUCH, então com assento na 27a
Câmara de Direito do Tribunal; e posteriormente o recurso de
apelação interposto contra a sentença de improcedência do pedido foi
redistribuído ao Des. ALFREDO ATTIÉ, dada a remoção da relatora
inicialmente sorteada para a 37a Câmara de Direito Privado.
Os agravantes, na minuta de fls. 503/504,
negaram a existência de arrendamento rural, mas se recusam a deixar
a área, invocando prescrição aquisitiva, e a ação de usucapião
correspondente encontra-se em curso na Comarca de Araras (autos no
1006894-94.2019.8.26.0038).
Assim, considerando o escopo estritamente
possessório da presente demanda, sem vinculação com arrendamento
rural -- tema recursal da competência da Subseção III de Direito
Privado do Tribunal -- não há óbice ao processamento e julgamento
do recurso por esta colenda 22a Câmara de Direito Privado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
amparo, no art. 5, II.7, da Resolução TJSP no 623/2013.
4. Cuida-se, na origem, de ação possessória
ajuizada por SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 75 LTDA.
contra IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA e SIMONE MOURÃO
ZURITA, diante do suposto esbulho possessório praticado pelos réus.
Admitida a inicial, após sua emenda pela autora,
foi deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel
litigioso, no prazo de 15 dias. Daí a interposição do presente recurso
pelos réus.
5. Cumpre enfrentar, desde logo, a matéria afeta à
conexão alegada pelos agravantes e definir o Juízo competente.
O Código de Processo Civil estabelece em seu
art. 59 que o registro ou a distribuição da inicial são os definidores
da prevenção do Juízo junto aos qual serão reunidas as demandas
conexas. Assim, não mais se leva em conta a citação da parte
contrária.
Logo, não há razão para remessa dos autos da
presente ação possessória à 3a Vara Cível de Araras, pois a ação
possessória em exame foi distribuída em 28/08/2019 à 1a Vara Cível,
ou seja, com precedência ao ajuizamento das demais demandas, a
saber: ação de obrigação de fazer no 1006858-52.2019.8.26.0038
(distribuída em 17/10/2019), ação de reintegração de posse no
1006867-14.2019.8.26.0038 (distribuída em 17/10/2019) e ação de
usucapião
no
1006894-94.2019.8.26.0038
(distribuída
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
18/10/2019).
É o que basta para afastar a alegação de violação
ao devido processo legal (princípio do contraditório) trazida nas
razões do recurso, prevalecendo, quanto à necessidadae da reunião
das demandas, nos moldes do art. 55, § 2o, do CPC, o julgamento do
A.I. no 2273296-76.2019.8.26.0000, apresentado, por sua vez, contra
a decisão de fls. 412, e julgado em conjunto, na mesma sessão virtual.
Isso assentado, deve ser enfrentado o cabimento
da pretendida liminar possessória, que é o tema deste recurso.
6. A esse respeito, cumpre lembrar os
comentários feitos por DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ao art.
562 do CPC:
“A liminar será concedida sempre que dois requisitos
forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso sub judice a
demonstração do periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão
à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em
cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há
probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 562, caput, do
Novo CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da
liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou
documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de
probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência” (Novo CPC
Comentado artigo por artigo, 2a Ed. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2017 p.
1.018).
Em sua inicial da ação de reintegração de posse,
alegou a agravada que, após regular aquisição, tomou posse da gleba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
e permitiu a permanência dos agravantes na área objeto da matrícula
no 54.139 do Oficial de Registro de Imóveis de Araras - SP, até que,
necessitando prosseguir nas obras civis de implantação de loteamento,
notificou-os para desocupar a fração onde funciona a Estância Zurita
/ Estância Samantha, advindo da sua recusa o esbulho determinante
da proteção possessória reclamada.
Por seu turno, aduzem os agravantes que sua
posse é legítima e deve ser preservada, não se podendo admitir a
reintegração pretendida pela agravada, pois pendente não apenas a
ação de usucapião em que se discute a aquisição da área pelo decurso
de prazo de posse superior a dez anos, mas também a ação de
indenização devida pelas benfeitorias erigidas no imóvel, que,
segundo laudo elaborado na correspondente demanda, alcançaria cifra
superior a um milhão de reais.
Para melhor compreensão da controvérsia,
cumpre analisar a origem da posse exercida pelos agravantes sobre o
imóvel.
Segundo instrumento particular de fls. 123/124,
os agravantes ingressaram -- ou permaneceram -- na posse de uma
gleba destacada dos imóveis descritos nas matrículas 12.600 e 35.679
do CRI de Araras
SP no dia 07/11/2005, obrigando-se, em
contrapartida, ao pagamento de contraprestação mensal no valor de
R$ 10.000,00.
Referido
contrato
foi
celebrado
entre
os
agravantes IVAN EDUARDO DE OLIVEIRA ZURITA e SIMONE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
MOURÃO ZURITA, e o irmão daquele, IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA
ZURITA, sócio administrador da então proprietária,
AGROZ
ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA., que, aos 26/01/2015,
alienou os imóveis às empresas Areze Participações S/A. (fls. 70) e
Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários Ltda.
(fls. 82/83), conforme registros constantes das respectivas matrículas,
passando, por fim, à agravada, mediante escrituras de compra e venda
lavradas em 02/05/2015.
Sobreveio, então, a unificação dos imóveis, em
julho de 2016, resultando na abertura da matrícula no 54.139 junto ao
CRI de Araras-SP (fls. 86/100), sendo instituído parcelamento, nos
moldes da Lei 6.766/79, para a implantação do Loteamento Jardim
Vista Araras, com obras em curso.
A despeito das alterações de domínio e da
destinação outrora rural do imóvel, os agravantes seguiram na
posse da gleba que lhes fora arrendada, com a anuência da agravada,
e não atenderam à notificação datada de 30/10/2017 (fls. 125), pela
qual foi solicitada a desocupação da área para viabilizar a conclusão
do empreendimento imobiliário, já que ali seria erigida a entrada e
portaria do loteamento.
Em
28/08/2019,
depois
de
transcorridos
aproximadamente dois anos da citada notificação, é que foi ajuizada a
ação, com o pedido de reintegração liminar da agravada na posse da
gleba ocupada pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
Desse relato, extrai-se que, em princípio, a
agravada, que promove obras no local do empreendimento -- fato
incontroverso -- admitiu a permanência dos agravantes no local,
deparando-com a recusa destes em sair do haras, mesmo após
notificados a respeito.
A pretendida reintegração de posse é possível à
luz dos requisitos do art. 300, do CPC, conforme reiterada
jurisprudência do Tribunal:
Possessórias. Ação de reintegração de posse. Requerimento de
concessão de liminar. Posse velha. Indeferimento. Insistência da
autora, sob a alegação de risco de dano grave ao meio ambiente,
caso a medida não seja concedida. Indeferimento. Manutenção.
Embora a posse velha impeça o deferimento da liminar (CPC, art.
558), o juiz pode, se presentes os requisitos legais indispensáveis,
conceder tutela de urgência (CPC, art. 300).... TJSP - A.I.
2211619-45.2019.8.26.0000 - rel. Des. Sandra Galhardo
Esteves - 12a Câmara de Direito Privado - j. 28/11/2019.
POSSESSÓRIA Tutela de urgência Reintegração de posse de
imóvel Ação de força velha - Indeferimento da tutela de
urgência Admissibilidade Tratando-se de ação de força velha,
admissível a concessão da tutela de urgência fundada na
probabilidade do direito da autora e no perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo Precedentes Hipótese, porém, que
não há caracterização suficiente, nos limites próprios da cognição
sumária, da probabilidade do direito da autora-agravante

Exegese do art. 300 do CPC/2015 Manutenção da decisão que
indeferiu a liminar
Recurso desprovido. TJSP - A.I.
2111193-25.2019.8.26.0000 - rel. Des. Álvaro Torres Júnior -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
20a Câmara de Direito Privado - j. 04/11/2019.
Na
espécie,
o
fumus
boni
iuris
está
suficientemente caracterizado, pois os fatos narrados e os
documentos coligidos aos autos não deixam dúvida quanto à posse
tranquila da agravada, que no local está a promover obras de
loteamento, e os próprios agravantes parecem reconhecer a
tolerância à sua permanência, no período em que o loteamento
passava por outras etapas de sua implantação.
Nos
autos
no
1004924-30.2017.8.26.0038,
constou da r.sentença que negou a indenização pedida pelos aqui
agravantes, o fato de que estes reconheceram não ter direito à
permanência no local, mas entendem fazer jus ao pagamento da
reparação correspondente às benfeitorias úteis ali construídas,
avaliadas em R$ 959.834,12.
Eis o que constou do relatório da r.sentença
exarada pelo Magistrado Matheus Romero Martins, da 2a Vara Cível
de Araras, a respeito dos fundamentos invocados pelos autores da
ação:
"... Contudo, a referida construtora irá construir
o condomínio fechado Vista Araras em tal imóvel e já indica a
utilização da entrada da hípica como a portaria de tal
empreendimento. Diante disso, têm ciência [os autores] de que não
podem se opor à desocupação do imóvel, mas exigem a indenização
das benfeitorias úteis ..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
Assim, em princípio, não mais se justifica a
permanência dos agravantes na Hípica, o que conforta a decisão
agravada que deferiu a liminar em favor da agravante. Eles próprios
sabem disso e, em ação autônoma, com recurso de apelação ora
pendente de julgamento pela 27a Câmara de Direito Privado,
reconheceram que fazem jus apenas à indenização de benfeitorias.
O periculum in mora, por seu turno, resulta do
risco decorrente da interrupção das obras de instalação da
infraestrutura básica do loteamento, tudo conforme bem pontuado
pelo Juízo a quo.
Da desocupação forçada não resultará dano
reverso, pois as atividades econômicas desenvolvidas na gleba (de
criação de cavalos e haras), podem ser transferidas, sabendo-se que
os agravantes reúnem condições financeiras suficientes para tanto,
sem perder de vista que já encontra em andamento ação em que eles
pediram indenização por benfeitorias, com julgamento de 1o grau que
lhes foi desfavorável.
7. Por fim, não há que se falar em imposição das
penas da litigância de má-fé aos agravantes, a despeito de o
julgamento ser-lhes desfavorável.
Litigante de má-fé, improbus litigator, é a parte
que age de forma dolosa, causando dano processual efetivo, o que não
se verifica na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Agravo de Instrumento no 2269305-92.2019.8.26.0000 - Araras - Voto no 28.239
F
Resta
notório
que
as
partes
mantêm
relacionamento conturbado em razão dos fatos que ensejaram o
ajuizamento da ação possessória, mas não há qualquer indício de
violação ao dever de lealdade ou de atuação dolosa como escopo de
causar dano processual efetivo, anotando-se que, conforme
entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: a interposição de
recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à
dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados
pelo Tribunal de origem ou sem alegação e fundamento novo” STJ - AgRg
nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP rel. Ministra Nancy Andrighi - DJe
4/12/2012.
Tampouco a venda da área e do empreendimento,
pela autora da ação possessória, caracterizam má-fé, tratando-se de
exercício de direito, sem reflexo na legitimidade das partes, nos
termos expressos do art. 109 do CPC, sendo certo que a agravada
reiterou que perdura o seu interesse na causa -- fls. 506/509.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator